Tribunal: TJSP
Processo: 1036741-37.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (02) -Omissão/obscuridade/contradição - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão recursal de caráter infringente - Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036741-37.2015.8.26.0506/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
UNIÃO MERCANTIL FOMENTO LTDA, são embargados ENIO FERNANDES
ZAMARCHI DREBES EIRELI-ME e CP - CONSTRUPLAN GERENCIAMENTO DE
OBRAS E NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036741-37.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
2
VOTO No 33.619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - No 1036741-37.2015.8.26.0506/50000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 7a VARA CÍVEL
EMBTES.: ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES EIRELLI-ME
EMBDOS.: UNIÃO MERCANTIL FOMENTO LTDA
VOTO No 33.620
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - No 1036741-37.2015.8.26.0506/50001
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - 7a VARA CÍVEL
EMBTES.: UNIÃO MERCANTIL FOMENTO LTDA
EMBDOS.: ENIO FERNANDES ZAMARCHI DREBES EIRELLI-ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
(02)
-
Omissão/obscuridade/contradição - Inexistência de qualquer vício
Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente
fundamentado - Pretensão recursal de caráter infringente -
Inadmissibilidade Prequestionamento - Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios promovidos contra o Acórdão que negou
provimento aos recursos dos Embargantes.
Enio Fernandes Zamarchi Drebes Eirelli-me, discorrendo sobre a
questão jurídica e a pretexto do vício da omissão, discorda do julgado quando não afasta
sua condenação em danos morais, prequestionando os dispositivos que declina.
União Mercantil Fomento Ltda, por sua vez, acena com omissão
quanto à sua afirmação relacionada à aplicação da teoria da aparência, em razão da
confissão do preposto da Embargada quanto ao recebimento da mercadoria. Discorre sobre
a matéria e, ao final, discorda ainda do desfecho quanto à não condenação da CP
Construplan em verba honorária, pugnando pelo acolhimento dos embargos.
É o relatório.
De proêmio, anoto, são dois embargos.
Inconsistentes as pretensões irresignativas.
Com efeito, à luz do disposto no art. 1.022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, excepcionalmente para corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036741-37.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
3
No caso, nada disso se constata na hipótese.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada à clareza, precisão e abrangência do pronunciamento colegiado,
tendo a Turma Julgadora analisado de forma exaustiva e percuciente todas as questões
deduzidas em grau de recurso, deixando bem evidente a suficiência dos elementos
colacionados ao desfecho encontrado pela Turma Julgadora.
Desta feita, nada justificam as insurgências recursais, sobressaindo
nas medidas o seu caráter nitidamente infringente, considerando a natureza dos temas e os
fins manifestados, onde os Embargantes, a pretexto dos vícios que apontam, discutem a
justiça do julgamento, consequentemente almejando única e exclusivamente a alteração do
resultado, assim desbordando do estreitos e bem definidos limites dos embargos.
Ora, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando,
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais da embargabilidade (CPC,
art. 535), vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, a
ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal” (EDAGRE 156.576, Rel. Min. Celso de Mello, j., em
06.06.1995)” RT 762/167.
A jurisprudência sobranceira assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial, ED no REsp
n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u, DJU 23.05.05, p.
119).
Por derradeiro, vale lembrar que “a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ-4a Turma, REsp. 218.528-SP-EDcl, rel. Min.
César Rocha, j. 7.2.02) “in” NEGRÃO, Theotônio e Gouvêa, José Roberto Ferreira.
CPCLPV. 47a ed. atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 950, nota 14a. ao art. 1.022
do CP
A embargante Enio Fernandes acena com a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036741-37.2015.8.26.0506/50001 -Voto no
4
prequestionamento.
Já foi decidido que “Mesmo nos embargos de declaração com fim
de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa”. (REsp.11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, 1a Turma do STJ).
De resto, destaque-se a lição sempre abalizada de Cássio Scarpinella
Bueno:
“Por vezes, entende-se que a decisão deve fazer expressa menção
ao número do dispositivo da Constituição Federal ou da lei
federal tidos por ela contrariados. A exigência, que alguns
chamam de “prequestionamento numérico”, é absolutamente
descabida e não tem nenhum fundamento, sendo mero rigorismo
formal de nenhuma valia técnica. O que não há como negar é
que naqueles casos, onde se lê, da decisão recorrida, a menção a
algum texto de e direito positivo, a constatação de qual
“questão” ou “tese” foi ou deixou de ser decidida fica mais
perceptível e, neste sentido, mais evidente a ocorrência do que os
usos e costumes consagraram sob o nome de
“prequestionamento explícito”. Importa destacar, no entanto,
que “prequestionamento” não tem nenhuma relação com a
menção expressa de dispositivo, constitucional ou legal, que dá
fundamento à decisão da qual se pretende recorrer”, in Curso
sistematizado de direito processual
volume 5: recursos,
processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais:
técnicas de controle das decisões jurisdicionais. São Paulo,
Saraiva, 2008, pág.242.
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os embargos devem ser rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica